Tribunal: TJMT
Processo: 1011809-16.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011809-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), ARISTIDES RODRIGUES DA SILVEIRA - CPF: 383.474.901-04 (AGRAVANTE), SIRLENE RODRIGUES - CPF: 429.411.211-53 (AGRAVADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 013.591.741-76 (ADVOGADO), RODRIGO NUSS - CPF: 046.792.909-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE
.
AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO RECONHECIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DESCABIMENTO D
O
PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO
NOS AUTOS DA MONITÓRIA
.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a habilitação de crédito em inventário, nos termos de pedido formulado nos autos de ação monitória. A agravada requereu a expedição de carta de habilitação de crédito para execução futura, com bloqueio de quinhão do agravante no inventário, com fundamento em confissão de dívida declarada válida, porém inexigível.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se é possível a habilitação de crédito em inventário com base em título judicial oriundo de ação monitória julgada improcedente, na qual foi reconhecida a validade, mas não a exigibilidade do crédito.

I
II. Razões de decidir

4.

A ação monitória foi julgada improcedente, o que impede a constituição de título executivo judicial, nos termos do art. 513, § 1º, do CPC e a eventual conversão da monitória em execução.

5
.
A habilitação de crédito no inventário constitui incidente próprio, que deve tramitar nos autos do inventário, e não nos autos de ação monitória que não resultou em título executivo.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo de instrumento provido para cassar a decisão que deferiu a habilitação de crédito e determinar o arquivamento da ação monitória.

Tese de julgamento: “
1. Não é possível
o acolhimento

de pedido de habilitação de crédito nos autos de ação monitória julgada improcedente, em que não se constituiu título executivo judicial. 2. A habilitação de crédito em inventário deve tramitar nos próprios autos do inventário, conforme
arts
. 642 e seguintes do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 513, § 1º, 642 e seguintes; CC, art. 121.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.237.263, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 04.10.2011; STJ,
AgRg
no
AREsp
179.065, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.
05.2014
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Aristides Rodrigues da Silveira contra a decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação monitória n.º 0014171-18.2017.8.11.0055, que deferiu o pedido de habilitação de crédito formulado por Sirlene Rodrigues nos autos do inventário do espólio de Mozar Quirino da Silveira, pai do agravante.

Sustenta o agravante que não há título executivo judicial que ampare qualquer pretensão de cumprimento de sentença ou habilitação de crédito, o que torna inviável o deferimento da medida pela via do inventário. Aponta, ainda, que a manutenção da decisão agravada pode causar grave prejuízo ao agravante, já que o crédito considerado inexigível poderá ser indevidamente partilhado.

Recebido o recurso, foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (id. 282212362).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 287968387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, a
ora agravada ajuizou ação monitória
, em que objetivava o reconhecimento judicial de instrumento de confissão de dívida, no valor atualizado de
R$ 2.504.825,52
. Opostos embargos monitórios, estes foram julgados parcialmente procedentes, com a improcedência da ação monitória, nos termos dos trechos da fundamentação abaixo extraída (id.
97288468
da ação monitória n.º
0014171-18.2017.8.11.0055
):

“[...]
Deste modo, reputo que a despeito da certeza e liquidez do débito, inexiste neste momento comprovação do cumprimento do termo para cobrança dos valores confessados pelo requerido visto que o título é claro quanto ao termo futuro para configuração da sua exigibilidade que somente será levada a termo quando o devedor dispuser de bens suficientes a quitação de tal quantia.

É certo ainda que ante a expressividade do débito (15.000 @ de boi gordo), não ficou comprovado nos autos a suficiência de patrimônio do requerido para saldar a dívida confessada visto que conforme declarações do imposto de renda dos ids. 68614936 e seguintes, inexiste qualquer bem em sua titularidade sendo certo ainda que não percebido qualquer patrimônio pelo requerido/embargante decorrente do inventário do seu genitor, conforme íntegra do processo de inventário anexado no id. 71879858 e seguintes.

Desta forma, inexistindo patrimônio para saldar a dívida concluo pela inexistência do cumprimento do termo futuro para vencimento do título e de consequência a mora do requerido a justificar o manejo da
presente monitória
, na forma do artigo 121 do Código Civil, sendo, portanto, inexigível a dívida no presente momento, motivo pelo qual deve a presente ação ser julgada improcedente
.

[...]
Diante do exposto,
j
ulgo parcialmente procedente os embargos monitórios
, para o fim de a despeito de reconhecer a validade da confissão de dívida, reconhecer também a ausência de exigibilidade do crédito ante a falta de comprovação da existência de patrimônio do requerido/embargante suficiente a satisfação do débito
e de consequência julgo improcedente a ação monitória proposta pela autora/embargada
.

[...]”

A sentença foi mantida em sede de recurso de apelação,
conforme
acórdão assim ementado:

APELAÇÕES – EMBARGOS MONITÓRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DE FORMA – INEXIGIBILIDADE – CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO VERIFICADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE HIPÓTESES – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – OBSERVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A pretensão de anulação do instrumento de confissão de dívida por vício de consentimento demanda a comprovação de que o negócio jurídico fora realizado nesta condição.

O Instrumento de Confissão de Dívida é documento hábil a instruir a ação monitória, em particular quando assinado livremente pelas partes, que são capazes e legalmente aptos para expressar sua vontade, e por duas testemunhas.

A condição suspensiva pactuada impede que o negócio jurídico produza seus efeitos enquanto não ocorrido o evento a que sua eficácia ficou subordinada, conforme estabelece o art. 125 do CC.

A inexigibilidade da dívida, em razão da condição suspensiva, não induz amá-fé da autora apelada, porquanto seja a omissão da
informação quanto ao regime do casamento, seja que o imóvel fora vendido por ambos, não tem interferência no resultado da demanda.

A ação transitou em julgado em 11/12/2024 (id.
178983701
dos autos de nº
0014171-18.2017.8.11.0055
), e, na sequência, a autora, ora agravada, requereu,
“
visando a obtenção da tutela de natureza acautelatória
”
, a expedição de carta de habilitação de crédito para
“
execução futura bloqueando o quinhão correspondente ao Requerido para responder ao débito que terá cumprimento de sentença nestes autos
”
(id.
183141739
dos autos de nº
0014171-18.2017.8.11.0055
).

Ao examinar o pedido
,
o magistrado singular proferiu a decisão ora agravada, nos seguintes termos (id.
184324316

dos autos de nº
0014171-18.2017.8.11.0055
):

“[...]
Considerando que a execução se estende desde 2017 sem a satisfação do crédito,
defiro
habilitação do crédito da presente execução junto aos autos n.º 1001957-28.2017.8.11.0006, observando-se, contudo, o quinhão correspondente ao Requerido.

Para tanto,
intime-se
o exequente para que colacione aos autos planilha atualizada do débito e, posteriormente, expeça-se ofício junto aos autos supramencionado
.

Às providências.
”

Ocorre que, ainda que reconhecida a validade e liquidez do título de crédito, este foi declarado inexigível, nos termos da sentença de improcedência da monitória
, o que implica a
não constituição de título executivo judicial, nos termos do art. 513, §1º, do Código de Processo Civil, sendo inviável, por
consequência, o prosseguimento de qualquer pretensão de natureza executiva nos
autos da própria monitória
.

Consigna-se, por oportuno, que não se nega
à parte agravada o direito de promover futura cobrança do crédito,
pelos meios processuais adequados,
tampouco a possibilidade de habilitação do crédito no inventário.
No entanto, a habilitação de crédito em inventário constitui incidente processual específico, disciplinado pelos artigos 642 e seguintes do Código de Processo Civil, devendo tramitar nos próprios autos do inventário, e não nos autos da ação monitória que não resultou na constituição de título executivo judicial.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento

para cassar a decisão que deferiu a habilitação de crédito, determinando o arquivamento definitivo dos autos da ação monitória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025